Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DUPLICIDADE NA COBRANÇA JUDICIAL POR PARTE DO SERVIDOR. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de verba reconhecida administrativamente como devida ao autor, ora recorrido. Sustenta que o pagamento já está sendo realizado em outra ação judicial, no 0726618-86.2021.8.07.0016, na qual já foi inclusive expedido o precatório, de modo que a condenação imposta neste processo importa bis in idem e enriquecimento sem causa da parte recorrida. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. Com efeito, a documentação que instrui a inicial evidencia que houve o reconhecimento administrativo de valores a receber pelo autor, referentes à diferença de adicional de insalubridade no período compreendido entre novembro de 2007 e junho de 2013. O processo administrativo no qual foi reconhecido tal débito é de no 285000604/2013. Nos autos da presente ação o autor cobra exatamente o valor reconhecido no referido processo administrativo.

IV. Por outro lado, nos autos do PJE no 0726618-86.2021.8.07.0016 houve a condenação, também baseada em reconhecimento administrativo, relacionada a adicional de insalubridade e outras verbas, conforme planilha de ID 30638287. Por sua vez, a planilha apresentada pelo Distrito Federal no ID 30638281 evidencia as mesmas verbas já abarcadas no PJE 0726618-86.2021.8.07.0016, com a diferença que, no que se refere ao adicional de insalubridade, atualização monetária e juros de mora, faz referência ao processo administrativo no 285000604/2013.

V. Portanto, o que se observa é que a diferença de adicional de insalubridade cobrada pelo autor nesta ação é a mesma já objeto de sentença transitada em julgado nos autos de no 0726618-86.2021.8.07.0016, referente ao único período reconhecido pelo réu, ou seja, novembro de 2007 a junho de 2013. Importante ressaltar que o autor, de forma conveniente, não esclareceu a origem do alegado segundo reconhecimento, ou seja, a qual período se refere ou quando deixou de ser pago. A justificativa do autor de que o reconhecimento se refere ao ano de 2016 não encontra respaldo nos autos. Na verdade, a referência ao ano de 2016 se deve apenas ao número do lançamento, ou seja, 40/2016. Tal lançamento tem por base a diferença de adicional de insalubridade com referência 11/2007, conforme ID 30638297, pg. 04. O autor não alega nenhum direito referente ao período anterior a novembro de 2007 e nem posterior a junho de 2013. As próprias fichas financeiras trazidas aos autos, referentes aos anos de 2014 e seguintes, evidenciam o recebimento do adicional de insalubridade.

VI. Cumpre observar, ademais, que os valores referentes a janeiro de 2013 a junho de 2013 foram quitados pelo réu na folha de pagamento de dezembro de 2013 (ID 30638297, pg. 3), e o remanescente o será no precatório já expedido nos autos de no 0726618-86.2021.8.07.0016. Não há, assim, valor remanescente a ser pago, devendo ser reformada a sentença de origem e julgado improcedente o pedido inicial.

VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

VIII. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.